Tribunal: TJMT
Processo: 0018653-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018653-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA - CPF: 704.026.711-04 (APELADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (APELANTE), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARÇAL YUKIO NAKATA

SIDNEI GUEDES FERREIRA

APELADO(S):

ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA

E M E N T A-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA -
ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020
-
RECONHECIMENTO PELO EMBARGADO DO DIREITO DA EMBARGANTE – NÃO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO §4º DO ART. 90 DO CPC/15 NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303 DO STJ - ARTIGO 85, §2º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Na execução dos honorários advocatícios, a isenção de custas processuais para os advogados, encontra amparo no artigo 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Reconhecendo o direito do terceiro embargante pela parte embargada, não se aplica a redução prevista no §4º do art. 90 do CPC/15 na fixação dos honorários advocatícios fixados. Ao contrário, pelo princípio da causalidade, em atenção à Súmula 303 do STJ, os honorários devem ser fixados a quem deu causa, no caso, à terceira embargante, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho do advogado (art. 85, §2º, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARÇAL YUKIO NAKATA e SIDNEI GUEDES FERREIRA
(advogados do embargado) contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro n. 0018653-80.2019.8.11.0041
opostos por
ADEVAIR ALMEIDA COSTA
, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do CPC/15.

Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas, essas já antecipadas, e verba honorária arbitrada em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC/15, uma vez que deu causa à ação, em razão de não ter levado a registro a aquisição do bem.

Inicialmente, defende a conceção da isenção do preparo recursal, uma vez que o objetivo do presente recurso consiste apenas na fixação dos honorários, conforme interpretação analógica do art. 4º da Lei Estadual nº. 11.077/2020, que alterou a redação da Lei nº. 7.603/2001.

Alegam, em síntese, que se trata de Embargos de Terceiros ajuizados pelo recorrido em desfavor de Raul Santos Costa Neto, para a baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel de sua propriedade.

Salientam que compareceu nos autos concordando com a baixa da penhora, eis que efetivamente o embargante adquiriu o imóvel antes mesmo da constituição do crédito exequendo, vindicando apenas pela condenação deste último ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Argumentam que o embargante deu causa ao ajuizamento dos embargos, pois deixou de levar a registro a Escritura Pública de compra e venda do imóvel penhorado, portanto, foi condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, no importe de 5% sobre o valor da causa.

Aduzem que os honorários devem ser majorados para o mínimo de 10% sobre o valor dado à causa pelo que, pedem o provimento do apelo.

Sem contrarrazões (ID 156214106).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a embargante/apelada

ADEVAIR ALMEIDA COSTA
opôs Embargos de Terceiro
n. 0018653-80.2019.8.11.0041
em face de
RAUL SANTOS COSTA NETO
, aduzindo que o embargado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em face de Mario Marques de Almeida, visando o recebimento da dívida consubstanciada no cheque n° 900124, na importância de R$ 57.383,18, assinado em 05/11/2013 e pré-datado para 05/11/2014.

Alegou que em face da dívida, o seguinte imóvel sofreu penhorado:

- Lote nº 02, com área de 419,25m2, situado no perímetro de Chapada dos Guimarães, com edificação de uma casa residencial, com área construída de l54,57m2, sito à Rua Frei Canuto, S/N, Matricula nº 5.820, Livro n° 2-AN, Folha nº 159, do 1” Tabelionato e Registradora Paixão, da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Salientou que o referido imóvel foi adquirido pela embargante ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA, em 01/08/2003 (Escritura Pública de Compra e Venda - Livro 015, Fls. 103 c vº - 2º Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães/MT), ou seja, já detinha a posse do imóvel há mais de 10 anos de quando o Sr. Mario Marques de Almeida emitiu o cheque nº 900124 para o ora embargado.

Assim, considerando que o juízo emitiu o Termo de Penhora e expediu a Carta Precatória nº 1000370-43.2019.8.11.0024 à Comarca de Chapada dos Guimarães/MT para a realização da avaliação do imóvel, verifica-se que a embargante estava sofrendo lesão grave em seu direito de posse, pois esta adquiriu o imóvel em data muito anterior à existência do débito discutido na ação principal.

Afirmou que é proprietária do bem há aproximadamente 17 (dezessete) anos e já detinha a posse do referido, antes mesmo do Sr. Mário Marques de Almeida emitir o cheque n° 900124 ao embargado Raul Santos Costa Neto.

Assim, pugnou em sede de tutela antecipada o cancelamento da penhora sobre o referido imóvel.

Ao analisar o pedido, a juíza singular deferiu a antecipação de tutela para determinar a RETIRADA da penhora sobre o imóvel Lote n° 02, com área de 419,25m2, situado no perímetro de Chapada Dos Guimarães – MT, com edificação de uma casa residencial, com área construída de 154,57m2, sito a Rua Frei Canuto, S/N, Matrícula n° 5.820, Livro n° 2-NA, Folha n° 159, do 1º Tabelionato e Registradora Paixão, da Comarca de Chapada dos Guimarães (ID 156216732).

Na petição de ID 156216736, o embargado concordou com a baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel adquirido pela embargante, tal como determinado em liminar, portanto, requereu a condenação da embargante ao pagamento das verbas da sucumbência, inclusive das despesas relativas à efetivação da penhora, além dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15 c/c REsp nº 1.542.840/SP e Súmula 303/STJ.

Ao proferir sentença, o ilustre juiz Dr. Gilberto Lopes Bussiki, reconheceu a ilegitimidade do executado MARIO MARQUES DE ALMEIDA, uma vez que esse não ofertou o bem à penhora, e portanto, não deve figurar na lide, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como a requerida remanescente anuiu com a baixa da penhora.

Assim, homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC/15, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 5% sobre o valor da causa, consoante já relatado.

Inconformado, os advogados do embargado interpuseram o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, salienta-se que o art. 3º da Lei Estadual nº 7603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, dispõe que são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Assim, embora a lei fale da execução de honorários advocatícios, a isenção das custas há de se estender também às ações de conhecimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE INDEFERIDA – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.
(N.U 1000576-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, PROMOVA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA DEMANDA QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Trata a espécie de ação de execução de honorários advocatícios fundada em título executivo extrajudicial, lastreada no contrato de prestação de serviços jurídicos e seus aditamentos firmados entre o Executado/Agravado e o Exequente/Agravante.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4º da Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º da Lei Estadual nº. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da demanda for unicamente o recebimento da verba honorária.
(N.U 1016631-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Logo, defiro o pedido dos apelantes a fim de isentar os recorrentes do recolhimento do preparo.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, cediço que o magistrado deve fixá-los respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o artigo 85 do CPC/15.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo artigo 85 do CPC/15, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Com efeito, o art. 85, § 2º, do CPC/15, dispõe que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação (que não é o caso), do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa,
verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, embora não haja valor de condenação e nem demonstração de proveito econômico, bem como o valor dado à causa é liquido, tem-se que devem ser sobre o valor da causa, que não se revela irrisório, reitera-se, e nem foi alvo de impugnação na fase própria, observados os percentuais de 10% a 20% estabelecidos pelo regramento específico.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AUTOR. REALIZADA EM OUTRO FEITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.

1. Se, em processo precedente, instaurado entre as partes, foi declarada a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelante - autora na imissão de posse - há que se reconhecer, para fim de julgamento do feito superveniente, a inexistência de título de propriedade que fundamente o pedido de imissão de posse.

2. Considerando que a imissão de posse é pretensão necessariamente exercida por aquele que detém a propriedade do imóvel, mas não sua posse direta, bem assim que, in casu, a propriedade do bem ainda não se consolidou em nome do autor, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido correspondente.

3. Os honorários advocatícios, quando a parte atribui valor certo à causa, não irrisório, devem ser arbitrados conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC. 4. Apelação não provida.”
(Acórdão 1137741, 07156955420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA RENAJUD - RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO - ARTIGO 85 DO CPC.

O entendimento do STJ é de que, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303).

"O § 2º do art. 85 do CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1746072/PR). Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância dos critérios legais e de modo não aviltar o trabalho do advogado. Fixados os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2°, do art. 85 do, CPC, não há que se falar em alteração para arbitramento por apreciação equitativa, a teor do §8° do respectivo diploma legal, por se tratar de norma de aplicação subsidiária.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.236345-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Assim, os honorários devem ser arbitrados no percentual de 10% como foi postulado pelos recorrentes, eis que atende as peculiaridades do caso, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não se aplica ao caso posto a redução de metade prevista no §4º do art. 90 do CPC/15, visto que tal dispositivo deve ser aplicado em benefício do réu sucumbente que reconheceu o pedido da parte autora. Aqui, diversamente, o réu apenas reconheceu o direito do autor com vistas à aplicação da Súmula 303 do STJ, para recair sobre a parte autora os ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença singular a fim majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023